Tribunal: TJPA
Processo: 0800644-04.2020.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800644-04.2020.8.14.0046

APELANTE: NEILDO ARAUJO FERNANDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Decisão dos jurados. Não contrariedade às provas dos autos. Acúmulo das qualificadoras do motivo fútil e feminicídio. Ausência de bis in idem. Dosimetria. Pena-base reduzida. Frações de cálculo da agravante e da atenuante mantidas. Parcial provimento.

I. C
aso em exame

1.

Apelação criminal interposta por NEILDO ARAÚJO FERNANDES, condenado pelo Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará à pena de 14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e VI, do Código Penal), em regime inicial fechado. O recorrente alega que a decisão do Tribunal do Júri foi contrária às provas dos autos, afirma que não tinha a intenção de matar e aponta bis in idem na cumulação das qualificadoras do motivo fútil e feminicídio. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação de uma fração maior de diminuição pela atenuante da confissão.

II.
questão em discussão

2.

Há três questões em discussão:
(i) verificar se a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) definir se há incompatibilidade ou bis in idem na cumulação das qualificadoras do motivo fútil e feminicídio;
(iii) avaliar se a pena-base e as frações aplicadas na segunda fase da dosimetria estão em conformidade com os critérios legais e jurisprudenciais.

III.
Razões de decidir

Sobre a decisão dos jurados

3.

A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária às provas dos autos, uma vez que a autoria e a materialidade do crime estão devidamente comprovadas por depoimentos testemunhais e demais elementos probatórios. As testemunhas confirmaram que o recorrente desferiu um golpe de faca no pescoço da vítima após ela ter rejeitado um relacionamento amoroso com ele, o que demonstra a intenção de matar, sendo o golpe desferido em região letal.

4.

O fundamento de que o veredicto foi contrário às provas dos autos é incabível, pois os jurados, no exercício da soberania garantida pelo art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal, acolheram versão plausível e respaldada nos elementos constantes dos autos.

Sobre a cumulação das qualificadoras

5.

Não há incompatibilidade ou bis in idem na cumulação das qualificadoras do motivo fútil e feminicídio, pois possuem naturezas diversas. O motivo fútil é de natureza subjetiva, relacionado à conduta do agente, enquanto o feminicídio é de natureza objetiva, vinculado à condição de gênero feminino da vítima. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de cumulação nesses casos, desde que ambas sejam devidamente fundamentadas, como ocorreu no caso concreto.

Sobre a dosimetria da pena

6.

Na primeira fase da dosimetria, o vetor culpabilidade foi negativado com fundamento na relação de proximidade entre o réu e a vítima e na tenra idade da vítima (16 anos). Embora os fundamentos sejam idôneos para justificar a negativação do vetor, a majoração da pena em patamar superior a 1/6 do mínimo legal mostra-se desproporcional, devendo a pena-base ser reduzida, aplicando-se a fração de 1/6. Assim, fixa-se a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

7.

Na segunda fase, reconheceu-se a agravante do motivo fútil, deslocada em razão da pluralidade de qualificadoras, com aumento de 1/6, bem como a atenuante da confissão espontânea, com redução de 1/6. O Superior Tribunal de Justiça permite a compensação integral entre circunstâncias igualmente preponderantes, mas, no caso concreto, mantém-se a aplicação das frações originalmente fixadas, por resultar em cálculo mais benéfico ao apelante e tratar-se de recurso exclusivo da defesa.

8.

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase, a pena definitiva é fixada em 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

IV. D
ispositivo e tese

9.

Recurso parcialmente provido.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 59, 67, e 121, §2º, II e VI;

Jurisprudência citada
: STJ, AgRg no HC 822.149/SC, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 28/9/2023; STJ, AgRg no HC 790.080/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/4/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, para reformar a dosimetria da pena do recorrente, que passa a ser concreta e definitiva em 13 (treze) anos e 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
NEILDO ARAUJO FERNANDES
,

inconformado com sentença proferida pelo Presidente da Sessão do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará que, após decisão do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do art. 121, § 2º, II e VI, do CP, à pena de 14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas razões, alega que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, devendo o veredicto condenatório ser cassado, afirmando que não tinha a intenção de matar a vítima e que a qualificadora do motivo fútil se confunde com o feminicídio, configurando bis in idem.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, para que, na primeira fase, a pena-base seja fixada em seu mínimo legal, alegando ausência de argumentação idônea para sua exasperação e, na segunda fase, seja atenuada a pena em percentual maior em razão da confissão.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso (ID 17499404).

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da denúncia:

"(...)Narram os autos de Inquérito Policial que, no dia 30 de dezembro de 2017, por volta das 21h00min, na Rua José Alves Ferreira, nesta cidade e comarca de Rondon do Pará/PA, o denunciado NEILDO ARAÚJO FERNANDES matou a vítima Gessica Barroso de Oliveira, ao desferir uma facada em seu pescoço, imbuído por motivo fútil e por razões da condição de sexo feminino.

Narram os autos de Inquérito Policial que, no dia e hora dos fatos, a vítima passou na casa de sua vizinha, Sra. Aldeni do Nascimento Bispo dos Santos, que estava com familiares e amigos, e em seguida se dirigiu para a casa onde morava.

Na sequência, quando estava em casa, a vítima recebeu a visita do denunciado, seu vizinho e amigo de infância, oportunidade em que este, em razão da negativa da vítima em manter um relacionamento amoroso com ele, desferiu um golpe de faca no pescoço dela, com a nítida intenção de matar.

Infere-se dos autos que a vizinha da vítima, Sra. Aldeni do Nascimento Bispo dos Santos, ouviu gritos de socorro e foi até a residência da vítima acompanhada de sua filha, Sra. Geani Santos dos Santos, ocasião em que presenciaram o momento em que o denunciado saiu da casa correndo com a roupa suja de sangue e uma faca na mão.

Ato contínuo, a vizinha e sua filha entraram na casa da vítima e a encontraram ainda com vida, sentada no sofá, sangrando por uma perfuração no pescoço.

De acordo com os autos, a Sra. Aldeni do Nascimento Bispo dos Santos tentou conter o sangramento da vítima pressionando o local do ferimento e lhe perguntou o motivo de ter o denunciado atentado contra sua vida, ocasião em que ela respondeu: “Ele fez isso porque eu não quis ele”.

Aduz o procedimento investigatório que a vítima foi conduzida até o Hospital Municipal de Rondon do Pará e não resistiu ao ferimento causado pelo denunciado e veio a óbito.

O denunciado se evadiu da comarca, motivo pelo qual houve representação de prisão preventiva, sendo esta decretada no dia 03/11/2022 (ID 20772621) e com cumprimento de mandado no dia 09/06/2022, no Estado do Maranhão (ID 65328212). Os indícios de materialidade e autoria restaram demonstrados pelos depoimentos das testemunhas, pela Certidão de Óbito da vítima de ID 19337604, fls. 08, bem como pelos demais fatos e indícios presentes no procedimento investigatório.

Isto posto, o Ministério Público vem oferecer a presente denúncia em desfavor de NEILDO ARAÚJO FERNANDES, já qualificado, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, II e VI do Código Penal, com incidência das regras da Lei nº 11.340/06 (...)”.

São os fatos.

- DO JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS:

A defesa alega que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, devendo o veredicto condenatório ser cassado, afirmando que o apelante não tinha a intenção de matar a vítima e que a qualificadora do motivo fútil se confunde com o feminicídio, configurando bis in idem.

Analisando atentamente os autos, tenho que as alegações não prosperam, vez que a decisão guerreada encontra respaldo no caderno processual, senão vejamos.

Autoria e materialidade estão bem delineadas no feito, merecendo destaque os depoimentos tomados em Plenário, vejamos.

A testemunha ALDENI DO NASCIMENTO BISPO DOS SANTOS, declarou:

(...) que viu o acusado correndo e ouviu a vítima pedindo socorro; que não viu quando o acusado agrediu a vítima; mas, que antes de ser levada ao hospital a vítima lhe disse que havia sido NEILDO e que ele fez aquilo porque deu a ela uma muda de roupa e em troca queria que tivessem um relacionamento; que viu o ferimento; que o ferimento era na garganta (...)

A testemunha GEANI SANTOS DOS SANTOS, por sua vez, relatou:

(...) que o ferimento era no pescoço, na parte da frente; que a vítima faleceu logo que chegou ao hospital; que a vítima havia lhe falado anteriormente que o acusado queria ela e ela não o queria (...)

Em seguida, a testemunha ANTONIO DA CONCEIÇÃO, genitor da vítima, declarou:

(...) que o acusado e a vítima foram criados juntos; que viu o ferimento; que sua filha foi degolada (...)

Como se vê, não prospera o argumento de que o recorrente não tinha a intenção de matar a vítima, mas, apenas lesionar, afirmando que desferiu apenas um golpe, sendo que as testemunhas foram unânimes em afirmar que a facada atingiu o pescoço da ofendida, região letal, sendo suficiente um golpe fatal, como foi o caso concreto.

No que se refere às qualificadoras, novamente não lhe assiste razão, vez que é possível a cumulação da qualificadora do motivo fútil com a do feminicídio. Isso porque, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qualificadora pertinente ao feminicídio possui natureza objetiva, de modo a revelar a sua compatibilidade com outras as qualificadoras de natureza subjetiva.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE DE AUMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO SOB A ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DIVERSA DAS CIRCUNSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Com efeito, a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

III - Na presente hipótese, a Corte de origem analisando as circunstâncias do caso concreto, conjugadas com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, manteve fixada a pena-base do agravante acima do mínimo legal, destacando para tanto, "o fato do crime ter sido praticado na presença de menores (1 (um) e 3 (três) anos de idade) [...], pois demonstra frieza por parte do homicida, ou seja, total insensibilidade do agente durante a prática do crime" (fl. 438).

IV -
Ressalta-se, ainda, que "esta Corte possui o entendimento segundo o qual as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não possuem a mesma natureza, sendo certo que a primeira tem caráter subjetivo, ao passo que a segunda é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea" (HC n. 430.222/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 22/3/2018, grifei).

V - In casu, como bem destacado pela Corte de origem "diferentemente do alegado pela defesa, a qualificadora do feminicídio possui natureza objetiva, na medida em que está relacionada à condição de gênero feminino, enquanto a qualificadora do motivo fútil é de natureza subjetiva, pois diz respeito à pessoa do agente" (fl. 439).

Portanto, inexiste constrangimento legal a ser sanado no caso dos autos.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 822.149/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

Assim, ao contrário do que afirma a defesa, não há que se falar que a decisão dos jurados é contrária às provas dos autos, havendo suporte probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão do Júri Popular, não sendo possível anular a decisão sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, pois,
in casu
, a versão acatada pelos jurados não se mostra inverossímil ou destoante das provas colhidas.

Submeter o recorrente a novo julgamento, sob o fundamento de que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, somente porque não acolheu a tese defensiva, implicaria em inaceitável afronta ao princípio constitucional da soberania de seus veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, letra c, da Constituição Federal), restando inviável acolher o recurso defensivo para anular julgamento que se mostra irretocável e cuja decisão baseou-se em caderno processual regularmente formado.

Não há, portanto, que se falar em nulidade do julgamento.

- DA DOSIMETRIA DA PENA:

A defesa pede a
reforma da dosimetria da pena, para que, na primeira fase, a pena-base seja fixada em seu mínimo legal, alegando ausência de argumentação idônea para sua exasperação e, na segunda fase, seja atenuada a pena em percentual maior em razão da confissão.

Tenho que lhe assiste razão, em parte, vejamos.

Vejamos a dosimetria da pena, conforme operado na sentença:

“(...)
Passo a
dosimetria da pena
, na forma do Art. 59, do Código Penal quanto ao réu.

O réu é tecnicamente primário e não apresenta
antecedentes criminais
. A
culpabilidade
é acentuada, tendo em vista que o réu conhecia a vítima, desde tenra idade, sendo que esta era adolescente quando faleceu. A
conduta social
não foi apurada na instrução criminal. A
personalidade do agente
não foi aferida ao longo do processo. O
comportamento da vítima
em nada concorreu para a ação delituosa. O

motivo
determinante do crime foi por motivo fútil que será valorada como agravante, tendo em vista o reconhecimento das duas qualificadoras pelo Conselho de Sentença, sob pena de bis in idem.
circunstâncias do crime

são reprováveis, mas foram devidamente valoradas nas qualificadoras fixadas. E, por fim, as
consequências do crime
estão contidas no próprio tipo penal.

Diante do que, fixo a
15 (quinze) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão

Na segunda fase, verifico a presença da
agravante
prevista no art. 61, II, alínea “a”, posto que o réu praticou o crime por motivo fútil, sendo esta utilizada nesta fase, em razão das duas qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

Ademais, aplico a redução, isto é,
atenuante
da confissão, ainda que parcial, em razão das declarações do imputado sobre os fatos, os quais esclareceu como ocorreu a trama delituosa.

Dessa forma, a pena resta, nessa fase, 14 (catorze) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão.

Não há causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que fixo então a pena de
14 (catorze) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão

Fixo o regime inicial de cumprimento da pena o
regime fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, a, do CPB. (...)”

Como se vê, na primeira fase da dosimetria, o magistrado negativou o vetor referente à culpabilidade e, para tanto, assim fundamentou sua decisão:

“(...) A culpabilidade é acentuada, tendo em vista que o réu conhecia a vítima, desde tenra idade, sendo que esta era adolescente quando faleceu.”

Assim, fixou a pena-base em 15 (quinze) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

A fundamentação se encontra escorreita, sendo certo que o fato de o réu conhecer a vítima desde criança e, ainda, a tenra idade da vítima (16 anos), são motivos idôneos para a negativação do vetor.

Ocorre que não há justificativa para o incremento da pena acima das frações orientadores fixadas pelo STJ (1/6 sobre a pena-base ou 1/8 sobre o intervalo), merecendo, portanto, reforma nesta parte a decisão.

Acrescento que a pena-base deve ser incrementada na fração mais benéfica ao apelante, qual seja, 1/6 (um sexto) sobre o patamar mínimo de pena prevista ao tipo, por entender resultar em pena mais proporcional e adequada ao caso concreto.

Antes, porém, de proceder ao novo cálculo, insta analisar o segundo pleito do recorrente, referente à fração de diminuição decorrente da atenuante da confissão.

Com efeito, observo que, na segunda fase do cálculo, o magistrado sentenciante reconheceu a qualificadora do motivo fútil, que fora deslocada para a segunda fase da dosimetria em razão da pluralidade de qualificadoras no caso concreto. Assim, aumentou a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em

Em seguida, foi reconhecida a atenuante da confissão, com a redução da pena em 1/6 (um sexto).

Anoto que, na esteira de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
A atenuante da confissão poderia ser compensada integralmente com a qualificadora do motivo fútil, que fora deslocada para a segunda fase da dosimetria em razão da pluralidade de qualificadoras no caso concreto. Isso porque são circunstâncias igualmente preponderantes, que versam sobre os motivos determinantes do crime e a personalidade do réu, conforme a dicção do art. 67 do CP
. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 790.080/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023)
.

No entanto, uma vez que o juiz não operou a compensação integral entre a agravante e a atenuante, terminando por reduzir a pena fixada na primeira-fase, serão mantidos os critérios no novo cálculo, com a aplicação das mesmas frações de aumento e diminuição, para evitar
reformatio in pejus.

Feitas as ponderações necessárias, passo a reforma.

Presente um vetor desfavorável ao apelante (culpabilidade), fixo sua pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Reconhecida a agravante do motivo fútil (devidamente deslocada para esta fase), aumento a pena em 1/6, passando a dosá-la em 16 (dezesseis) anos em 04 (quatro) meses de reclusão.

Reconhecida a atenuante da confissão, diminuo a pena em 1/6, passando a dosá-la em
13 (treze) anos e 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, que torno concreta e definitiva
, vez que ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

Mantenho o
regime inicial fechado
para seu cumprimento, nos moldes do artigo 33 do Código Penal.

Detração à cargo do juízo da execução.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
dou parcial provimento
, para reformar a dosimetria da pena do recorrente, que passa a ser
concreta e definitiva em

13 (treze) anos e 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/12/2024